Tribunal: TJMT
Processo: 1000978-10.2021.8.11.0044
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000978-10.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 337.939.051-87 (RECORRENTE), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.248.014/0002-35 (RECORRIDO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), CLASSIR MIGUEL RIGON - CPF: 352.829.590-20 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MAZALOTI DANGUY - CPF: 028.022.999-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA - INOBSERVÂNCIA -ALÇADA DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – RENÚNCIA EXPRESSA AO VALOR EXCEDENTE

– INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, § 3o, DA LEI No 9.099/95 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada na movimentação id. 155313259, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, c/c artigo 3, inciso I, da Lei no 9.099/95.

Em argumento recursal, a parte recorrente alega a competência dos Juizados Especiais para julgar o presente feito, pois renunciou, expressamente, ao valor que excede o teto do Juizado Especial. Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante
é credor dos reclamados na quantia de R$ 65.069,08 (sessenta e cinco mil, sessenta e nove reais e oito centavos)
.

Aduz que a origem do débito se deu no dia 15 de agosto de 2018, com a celebração do instrumento particular de compra e venda de um imóvel entabulado entre as partes.

Afirma que, por diversas vezes, entrou em contato com a parte reclamada para que cumprisse sua parte no contrato, sem êxito, não restando alternativa a não se propor a presente ação.

Desse modo, pugnou pela condenação dos demandados ao pagamento do débito, tendo, na manifestação id. 155313233, renunciando ao valor excedente ao teto estabelecido para os Juizados Especiais.

A reclamada, por sua vez, propôs exceção de pré-executividade (id. 155313254) e asseverou ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II, c/c artigo 3, I, da Lei no 9.099/95, nos seguintes termos:

(...) Analisando detidamente o presente feito, objeto da presente ação tem valor da causa superior ao permitido para tramitar no Juizado Especial, ou seja, 40 salários-mínimos nas ações cíveis comuns, conforme prevê o artigo 3, inciso I, da Lei n. 9.099/95.

Portanto, o feito deve ser extinto, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95, eis que o valor da causa excedeu o teto permitido de competência do Juizado Especial.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial, razão pela qual opino pela extinção do feito sem julgamento mérito, nos termos do artigo 51, inciso II c/c artigo 3, inciso I, ambos da Lei n. 9.099/95. (...)

Logo, vê-se que o Juízo singular extinguiu a ação sem resolução de mérito, tendo em vista o valor atribuído à demanda pela parte autora ser superior ao teto dos Juizados Especiais.

Pois bem, compulsando o procedimento, constata-se que o reclamante, em manifestação (id. 155313233) pugnou pela retificação do valor da causa, adequando-a aos limites impostos pelo art. 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95, bem como renunciou ao valor excedente ao teto do Juizado Especial.

Tal pretensão foi renovada em sede recursal, havendo o reclamante renunciado expressamente ao valor que excede a alçada dos Juizados Especiais.

Logo, há que se reconhecer a competência do Juízo para julgamento da presente demanda, sobretudo em razão do disposto no art. 3o, § 3o, da Lei no 9.099/95, que dispõe: “
A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação
”. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL - JUIZADOS ESPECIAIS - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EXECUÇÃO - COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA -
ALÇADA DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - INOBSERVÂNCIA - EXCEDENTE - RENÚNCIA TÁCITA E INEFICÁCIA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I - Em sede de Juizados Especiais, apenas e tão somente na hipótese de Conciliação admite-se a transposição da alçada de 40 (quarenta) Salários Mínimos. II -
Máxime quando seguido o processo de execução, todas as causas submetidas aos Juizados Especiais àquele limite devem se ater, sob pena não só de renúncia tácita, mas sim, além disso, de ineficácia do excedente
.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 4208/2010, Relatora: Dra. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 15/12/2010, Publicado no DJE 25/01/2011).

Por outro lado, vê-se que não se trata de matéria exclusivamente de direito, sendo eventualmente necessária a produção de prova em audiência para oitiva de testemunhas e colheita de depoimento pessoal, a fim de trazer aos autos elementos necessários à elucidação dos fatos.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a análise do mérito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para
anular
a sentença atacada, determinando a remessa d
os autos ao Juízo de origem para oportunizar a análise de mérito.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023